Tribunal: TJES
Processo: 5000408-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS

COATOR: 2 vara anchieta

RELATOR(A): DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado com pedido de concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, em razão da alegada ausência de periculum in libertatis. A prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, além do crime de posse ilegal de munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se a aplicação de medidas cautelares alternativas seria suficiente para atender ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas, incluindo 26,7 g de cocaína, 400,1 g de maconha, além de munições de calibre .32 AUTO.

4. A necessidade da prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de inquérito policial em curso em desfavor do paciente.

5. A prisão cautelar é necessária para a conveniência da instrução criminal, visando impedir eventual destruição de provas ou ameaças a testemunhas, conforme ponderado pela autoridade judicial.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de justificar a prisão preventiva pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de continuidade delitiva em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e demais circunstâncias fáticas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A existência de inquéritos policiais em curso ou histórico criminal pode fundamentar a manutenção da prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 950.227/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5000408-33.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PACIENTE: BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JU
Í
Z
O
D
E DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS
em face de suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da
Ação Penal
nº 5000554-96.2024.8.08.0004.

A impetrante requer a concessão de liberdade provisória em favor do paciente, com a fixação de medidas cautelares alternativas a prisão, em razão da ausência do
periculum in libertatis
.

Pedido liminar
indeferido
em ID 11727670.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 11983370 pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 11723462) que:

Emerge dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta de 17:50, na Rua Jaci Carone Assad, nº 45, bairro Nova Jerusalém, duas casas após o bar do Ninim, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS e ALESSANDRA CRISTINA PEÇANHA OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela comunhão de desígnio e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, tinham em depósito/preparavam, em sua residência, 16 (dezesseis) unidades, bem como um funil contendo 01 (uma) porção da droga vulgarmente conhecida como “maconha”, a qual contém a substância tetrahidrocannabinol (THC), 02 (duas) unidades da droga popularmente conhecida como “cocaína” e 01 (uma) pedra da droga comumente conhecida como “crack”, ambas contendo a substância benzoilmetilecgonina ou éster metílico de benzoilecgonina, destinados a serem vendidos, fornecidos ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação provisório de substância entorpecente, ambos constantes do IP.

Consta, também, que na mesma data e local acima mencionados, os denunciados BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS e ALESSANDRA CRISTINA PEÇANHA OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, possuíam ou mantinham sob sua guarda, no interior da sua residência, 06 (seis) munições, marca CBC, calibre .32 AUTO, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação de eficiência de arma de fogo, ambos constantes do IP.

Apurou-se que na data acima mencionada, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0000014-36.2024.8.08.0004, policiais militares foram até o local onde os denunciados residiam e lá se depararam com a denunciada ALESSANDRA sentada numa cama com uma balança de precisão próxima, além de diversos invólucros contendo porções de “maconha” e materiais para embalo, eis que ela estava preparando as drogas para venda.

Ato contínuo, o denunciado BERNARDO chegou na residência e logo foi abordado pelos militares. Consta, ainda, que durante o decorrer das buscas, também foram encontrados grande quantidade de “maconha” escondida numa sacola contida no interior de uma geladeira, bem como 01 (um) pino e 1 (um) invólucro de “cocaína”, do tamanho aproximado de uma bola de ping-pong, que se fracionados renderiam aproximadamente 50 (cinquenta) pinos para serem vendidos, além de 01 (uma) pedra de “crack”, 06 (seis) munições, calibre .32 AUTO, de uso permitido e R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) em notas fracionadas.

As porções de “maconha” apreendidas totalizam 02 (dois) pedaços do tamanho de uma barra de sabão, 02 (duas) sacolas de chup-chup cheias, 01 (um) pedaço do tamanho de uma bola de ping-pong, 08 (oito) buchas, 03 (três) pedaços do tamanho de um isqueiro, além de um funil contendo porção da droga.

Consta, por fim, que há cerca de 01 (um) mês antes, portanto a partir do início do mês de janeiro de 2024, os denunciados BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS e ALESSANDRA CRISTINA PEÇANHA OLIVEIRA, também agindo de forma livre e consciente, se associaram entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na residência onde conviviam, cabendo à denunciada ALESSANDRA o preparo e o depósito das drogas e ao denunciado BERNARDO a venda e entrega a consumo dos entorpecentes. Segundo se apurou, as vendas de drogas pelos denunciados eram realizadas por meio de esquema conhecido como “delivery”, conforme imagens de conversas e status do aplicativo WhatsApp acostadas no Id 39205951. [...]

Inicialmente, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/02/2024 pela suposta prática do delito dos artigos 33 e 35

da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ademais, verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a medida cautelar máxima mostra-se necessária para garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta, conforme ponderado pela autoridade coatora (ID 40206996 do processo de origem):

13 –
No que cerne ao requisito
periculum libertatis

este também se encontra presente, eis que posto em liberdade, o acusado, poderá continuar na prática de crimes e colocar a sociedade em sobressalto
.

14 – Ademais, o fato de não ter sido encerrada a instrução criminal, é, segundo entendimento jurisprudencial, motivação suficiente a fundamentar a manutenção da prisão cautelar, decretada para a conveniência da instrução criminal, higidez na colheita de prova, e, ainda, garantia da ordem pública.

15 –
Por
garantia da ordem pública
temos o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator, daquele que por si só é um risco, demonstrando a frieza com que atua, poderia, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar.
Ainda, destaca-se que os denunciados tinham em depósito/preparavam múltiplas drogas (“maconha”, “crack” e “cocaína”), o que comprova a sua destinação para o tráfico e o potencial lesivo da conduta
.

16 – Sendo que precoce soltura do acusado, ocasionaria a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública.
Ressaltando que, apesar do crime de tráfico não envolver grave ameaça ou violência contra a pessoa, é grave e de grande repercussão no meio social
.

17 – Por
conveniência da instrução criminal
, a qual encontra-se em estágio prematuro, temos a busca em tutelar a livre produção probatória, impedindo que o denunciado destrua provas, comprometa de qualquer maneira a busca da verdade, podendo ameaçar testemunhas, devendo-se, com isso, imprimir esforço no atendimento ao devido processo legal, que é expressão de garantia, na faceta da justa e livre produção do manancial de provas.

18 – Insta asseverar que a decisão a qual decretou a prisão preventiva do denunciado, está devidamente fundamentada, em face da conduta criminosa e do estado de verdadeira calamidade social vivenciada em nossa sociedade, diante da incontrolável e desmedida proliferação de crimes, justificando assim medida de exceção ora imposta.

19 –
A gravidade concreta da conduta evidencia a periculosidade do acusado, que certamente voltará a delinquir se for colocado em liberdade, em razão da natural sensação de impunidade que lamentavelmente já paira em nosso meio social. 20 – Isto, porque, repito, o crime imputado ao acusado é de natureza grave e autoriza a manutenção da prisão, sendo que, infelizmente, crimes como este, vem crescendo e alarmando toda a sociedade
.

21 – Ímpar salientar ainda, que o delito de drogas vem engendrando enorme dano à saúde dos jovens e a paz social, pois além de destruir a vida do consumidor e de sua família, é mola propulsora de outros crimes como furtos, roubos e até homicídios, e a sua soltura do acusado poderia causar na população um sentimento de impunidade e descrença na justiça, tendo portanto, a manutenção do decreto prisional o intuito de manter a ordem pública, não podendo o fato de ser réu primário, com bons antecedentes e possuir residência e emprego fixos prevalecer sobre os requisitos supracitados.

22 – Conforme cediço, trata-se de crime de tráfico de drogas de inerente periculosidade daqueles que o cometem, aspecto que, por si só, já faz aflorar a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar o descrédito do Poder Judiciário, que não pode e nem deve se manter de olhos vendados ante a realidade da violência social e o assustador patamar já alcançado pela criminalidade no país.

23 – Destaco, ainda, que o conceito de ordem pública insere-se a necessidade de se preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que os crimes desta natureza ocasionam nas comunidades. Ressalta-se, ainda, que os tempos atuais estão a reclamar especial e redobrada atenção para com a segurança coletiva, para com o bem estar físico, psíquico e patrimonial da população, cada dia mais traumatizada e perplexa, à vista da onda crescente da violência.

24 – Assim, a soltura do acusado poderia causar na população um sentimento de impunidade e descrença na justiça, tendo portanto, a manutenção do decreto prisional o intuito de manter a ordem pública. - destaquei.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a ameaça à ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. [...] (
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei.

Dessa forma, no caso em comento, a
gravidade concreta do delito

restou evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, consistindo em 26,7 g (vinte e seis vírgula sete gramas) de cocaína e 400,1 g (quatrocentos vírgula um grama) de maconha.

Ademais, a necessidade da manutenção da segregação máxima para assegurar a ordem pública encontra respaldo na certidão de antecedentes criminais do paciente (ID 11723455), que goza de registro de auto de prisão em flagrante sob o nº 0000026-50.2024.8.08.0004 em seu desfavor.

Nessa lógica, destaca-se o posicionamento da Corte Cidadã, que reconhece a possibilidade manter a prisão preventiva nos casos em que houver
risco de reiteração delitiva
, evidenciada pela existência de inquéritos ou ações penais em curso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do agravante. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de inquéritos e ações penais em curso justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva
. [...] (
STJ; AgRg-HC 950.227; Proc. 2024/0373823-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

Outrossim, há indícios de
materialidade

e
autoria

consubstanciados pelo
(i)
Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03);
(ii)
Boletim Unificado nº 53755608 (fl. 06/15; bem como (iii) pelas imagens e
printscreens
acostados às fls. 34/46, conforme extrai-se do ID 39205951 do processo originário e as declarações.

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar, e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________